Tribunal: TRF3
Processo: 5014022-59.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
493/1006)

5014022-59.2018.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014022-59.2018.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: CLAUDIO FORLENZA PESCINELLI, LYSETE FORLENZA PESCINELLI MORAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO TURAZZA - SP227407-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SHIGUERU SUMIDA - DF14870-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF20252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF40514-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. TEMA 394/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por herdeiros de anistiado político contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de valores retroativos de prestação mensal permanente e continuada (PMPC).

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do julgamento monocrático, a inocorrência da prescrição (alegando tratar-se de coação continuada e invocando a suspensão do prazo por requerimento administrativo) e a legitimidade ativa dos herdeiros para o pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válido o julgamento monocrático amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores; (ii) definir se a pretensão de cobrança dos efeitos patrimoniais retroativos decorrentes do reconhecimento de anistia política sujeita-se à prescrição quinquenal ou se é imprescritível; e (iii) verificar se, no caso concreto, operou-se a prescrição considerando os marcos temporais do reconhecimento administrativo, do requerimento formulado e do ajuizamento da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível o julgamento monocrático (CPC, art. 932, IV) quando a decisão estiver fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, garantindo-se os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, sem cerceamento de defesa, dado o cabimento do agravo interno.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a imprescritibilidade alcança apenas a ação de reconhecimento da condição de anistiado político. A ação de cobrança dos efeitos patrimoniais (valores retroativos) decorrentes desse reconhecimento possui natureza meramente pecuniária e sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (Decreto no 20.910/1932, art. 1o), contado a partir do ato administrativo de concessão da anistia.

6. O Tema 394/STF (RE 553.710) firmou tese sobre o dever de pagamento imediato e a dispensa de precatório para valores reconhecidos administrativamente em anistia política, mas não estabeleceu a imprescritibilidade da pretensão de cobrança judicial desses valores. A tese de coação continuada afasta a decadência para impetração de mandado de segurança, mas não a prescrição da ação de cobrança.

7. No caso concreto, o reconhecimento administrativo ocorreu com a publicação da Portaria no 3.209 em 11.10.2010. O requerimento administrativo posterior, apresentado em 17.07.2012, não teve o condão de suspender o prazo, pois a resposta limitou-se a facultar ao anistiado a opção entre as vias judicial e administrativa. Assim, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada apenas em 12.06.2018, o lapso temporal de cinco anos restou consumado.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23.11.2016 (Tema 394); STJ, REsp 2.059.017/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.06.2023; TRF3, ApelRemNec 5004411-94.2023.4.03.6104, Rel. Juiz Fed. Conv. Roberto Modesto Jeuken, 6a Turma, j. 06.06.2025; TRF3, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 13.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014022-59.2018.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SERGIO TURAZZA - SP227407-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SHIGUERU SUMIDA - DF14870-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF20252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF40514-A

APELADO: CLAUDIO FORLENZA PESCINELLI, LYSETE FORLENZA PESCINELLI MORAIS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por CLAUDIO FORLENZA PESCINELLI em face da UNIÃO FEDERAL com o objetivo de viabilizar o pagamento retroativo de prestação mensal permanente e continuada (PMPC) devida ao Sr. SANTINHO ALVES PESCINELLI, pai do requerente falecido em 15/07/2015 (ID 264888784), em decorrência do reconhecimento de sua condição de anistiado político com promoção ao posto de Capitão conforme Portaria no. 3.209/10, ratificada pela Comissão de Anistia (ID 264888789), nos termos dos artigos 12, § 4o e 18 da Lei Federal no. 10.559/02. Houve a inclusão de LYSETE FORLENZA PESCINELLI MORAES, co-herdeira, no polo ativo (ID 264888827), quem apresentou réplica nos autos (ID 264888822).

A r. sentença (ID 264888836) julgou o pedido inicial procedente, determinando o pagamento do valor de R$ 610.630,02, reconhecido na Portaria no. 3.209/10, bem como "o pagamento das diferenças nos pagamentos mensais a título de prestação mensal permanente e continuada, devidas com os proventos no posto de Tenente-Coronel e o que efetivamente foi pago até a data do óbito do militar anistiado, Sr. Santinho Alves Pescinelli". Determinou a incidência de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos escalonados previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. A r. sentença não foi submetida ao necessário reexame.

Apelação da União (ID 264888839), na qual suscita preliminar de prescrição do fundo de direito. Subsidiariamente, apontou a prescrição parcial das parcelas vencidas no curso de cinco anos. No mérito, teceu considerações acerca da Lei Federal no. 10.559/02 e do regime jurídico especial ao anistiado político, com aplicação dos critérios específicos aplicados aos servidores militares, notadamente quanto ao conceito de dependentes instituído pelo artigo 50, §2o, incisos II e III da Lei Federal n.o 6.880/80. Defendeu que o termo final do benefício deve ser estipulado com a data do falecimento e sustentou a necessidade de manutenção da sentença no ponto em que determinou a divisão dos valores entre os dois herdeiros, assim como a necessidade de observância do regime de precatórios.

Contrarrazões do recurso de apelação (ID 264888850 e 264888852).

Nesta Corte Regional, foi dado provimento à apelação da União Federal e julgado prejudicado o pedido de cumprimento provisório de sentença (ID 342971668).

Agravo interno (ID 346108481) interposto pelo apelado sustentando, em apertada síntese, a inaplicabilidade do julgamento monocrático do recurso e a inocorrência de prescrição no caso concreto. Defende a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear os valores retroativos da reparação econômica e sustenta seu inconformismo com a apresentação de julgados deste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

a) possibilidade do julgamento monocrático

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a "possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso" (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Portanto, não há irregularidade no procedimento.

b) prescrição

É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a imprescritibilidade da ação de reconhecimento de anistia não se confunde com eventual ação ordinária para cobrança de valores patrimoniais decorrentes deste direito, a qual se sujeita à prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da inocorrência de prescrição na pretensão de revisão de processo administrativo que pretende ampliar benefícios indenizatórios concedidos pela Comissão de Anistia ao genitor dos ora recorrentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que - não se tratando de pretensão de reconhecimento de anistia, mas de revisão dos efeitos patrimoniais decorrentes deste ato - incide o prazo previsto no Decreto 20.910/1932. Precedentes: AgInt no AREsp 1.991.366/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/9/2022; e AgInt no REsp 1.957.632/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/12/2022.

3. In casu, como bem salientou o Parquet Federal, "considerando que o reconhecimento da condição de anistiado político ocorreu em 2003 e que apenas em 2015 os Recorrentes postularam a revisão da correspondente indenização (efeitos patrimoniais), a pretensão foi fulminada pela prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932." (fl. 403, e-STJ).

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 2.059.017/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Nesse contexto, conforme consignado na decisão recorrida, a pretensão de cobrança está sujeita à prescrição quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, cujo termo inicial é o reconhecimento administrativo do crédito.

No caso dos autos, incontroverso que o autor teve reconhecida sua condição de anistiado político pelo Ministério da Justiça por meio da Portaria n.o 3.209, publicada no DOU de 11/10/2010 (264888789), sendo esse o ato que deflagrou o pleito ressarcitório e marco inicial do prazo prescricional. Assim, a ação não versou sobre indenização dos danos sofridos em decorrência dos atos de exceção; tratou, em essência, da cobrança por valores reconhecidos administrativamente, razão pela qual inaplicável a imprescritibilidade da pretensão.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta 6a Turma:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANISTIADO POLÍTICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

- Não se trata de reconhecimento de direito à reparação por violações cometidas durante a ditadura militar, mas sim, a cobrança de valores retroativos reconhecidos administrativamente pela comissão de anistia.

- Não se aplica a imprescritibilidade das ações indenizatórias decorrentes de violação ao direito da personalidade.

- Embora os efeitos patrimoniais dos danos causados ao anistiado, tio dos autores, possam ser transmitidos, não significa que a regra da imprescritibilidade de que gozava exclusivamente o titular do direito possa ser estendida aos seus sucessores.

- Pretendem os autores a cobrança de valores retroativos reconhecidos administrativamente decorrente de conversão da pensão de anistiado em prestação continuada.

- Em se tratando de pretensão meramente pecuniária, aplica-se os prazos prescricionais previstos no Decreto-lei n. 20.910/32 que prevê o prazo de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

- A comissão elaborou o cálculo dos valores retroativos em 2007, no entanto, a portaria com o reconhecimento dos valores não foi publicada.

- O novo julgamento, feito em 2019, apenas ratificou a condição de anistiado post mortem do instituidor da pensão, sem a determinação de pagamento de retroativos.

- No caso, ainda que se considere válido o crédito apurado em 2007, a titular do direito (pensionista) faleceu em 2017 e a presente ação de cobrança foi ajuizada em 2023, ou seja, decorrido mais de cinco anos do reconhecimento do pretenso crédito e também mais de 5 anos após o falecimento da titular do direito.

- De rigor seria o reconhecimento da prescrição para a cobrança dos valores devidos.

- Inversão do ônus da sucumbência.

- Remessa necessária e apelação da União providas. Recurso da parte autora prejudicado.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004411-94.2023.4.03.6104, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, julgado em 06/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

Por tal razão, a pretensão é notadamente patrimonial, razão pela qual, no julgamento do Tema no. 394/STF, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que, reconhecido o direito à anistia, é cabível o pagamento imediato. In verbis:

EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. 1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8o, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei. 2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei no 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo. 3. O art. 12, § 4o, da Lei no 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante. 4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos: i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4o, e 18, caput e parágrafo único, da Lei no 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.

(RE 553710, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-11-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017).

Nessa linha de raciocínio, constata-se que, ao contrário do sustentado no agravo interno interposto, não há qualquer menção no Recurso Extraordinário RE n.o 553.710 quanto à alegada imprescritibilidade das pretensões veiculadas.

Lado outro, não há que se falar em coação continuada como condão para inaplicabilidade da prescrição no caso, haja vista que a jurisprudência colacionada pelo agravante para fundamentar tal pretensão baseia-se na ausência de caducidade para fins de impetração do mandado de segurança, tratando-se de prazo decadencial, instituto distinto e diverso da prescrição tratada na decisão combatida.

Por outro lado, defende o agravante a ocorrência de suspensão da prescrição, dada a apresentação de requerimento administrativo em 17/07/2012, requerendo o cumprimento da portaria de anistia.

Todavia, o referido requerimento não possuía o condão de suspender a prescrição, haja vista que a resposta tratou da impossibilidade de cumulação dos benefícios com suporte no disposto no artigo 16 da Lei n.o 10.559/02, tendo sido formalizada comunicação ao anistiado para fins de opção entre o gozo da indenização pleiteada em sede judicial ou o recebimento da indenização em via administrativa, com resposta datada de 5/07/2011, pelo aguardo de manifestação judicial naqueles autos (ID 264888825, fls. 13-14).

Portanto, ainda que tal interregno acarretasse a suspensão do prazo prescricional, quando do ajuizamento do feito visando ao ressarcimento, o prazo prescricional já havia transcorrido quando da distribuição da inicial.

Assim, dado que a ação foi ajuizada somente em 12/06/2018, quando já decorrida a prescrição de fundo do direito, de rigor o reconhecimento da consumação do prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no. 20.910/32.

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. TEMA 394/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por herdeiros de anistiado político contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de valores retroativos de prestação mensal permanente e continuada (PMPC).

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do julgamento monocrático, a inocorrência da prescrição (alegando tratar-se de coação continuada e invocando a suspensão do prazo por requerimento administrativo) e a legitimidade ativa dos herdeiros para o pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válido o julgamento monocrático amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores; (ii) definir se a pretensão de cobrança dos efeitos patrimoniais retroativos decorrentes do reconhecimento de anistia política sujeita-se à prescrição quinquenal ou se é imprescritível; e (iii) verificar se, no caso concreto, operou-se a prescrição considerando os marcos temporais do reconhecimento administrativo, do requerimento formulado e do ajuizamento da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível o julgamento monocrático (CPC, art. 932, IV) quando a decisão estiver fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, garantindo-se os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, sem cerceamento de defesa, dado o cabimento do agravo interno.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a imprescritibilidade alcança apenas a ação de reconhecimento da condição de anistiado político. A ação de cobrança dos efeitos patrimoniais (valores retroativos) decorrentes desse reconhecimento possui natureza meramente pecuniária e sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (Decreto no 20.910/1932, art. 1o), contado a partir do ato administrativo de concessão da anistia.

6. O Tema 394/STF (RE 553.710) firmou tese sobre o dever de pagamento imediato e a dispensa de precatório para valores reconhecidos administrativamente em anistia política, mas não estabeleceu a imprescritibilidade da pretensão de cobrança judicial desses valores. A tese de coação continuada afasta a decadência para impetração de mandado de segurança, mas não a prescrição da ação de cobrança.

7. No caso concreto, o reconhecimento administrativo ocorreu com a publicação da Portaria no 3.209 em 11.10.2010. O requerimento administrativo posterior, apresentado em 17.07.2012, não teve o condão de suspender o prazo, pois a resposta limitou-se a facultar ao anistiado a opção entre as vias judicial e administrativa. Assim, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada apenas em 12.06.2018, o lapso temporal de cinco anos restou consumado.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23.11.2016 (Tema 394); STJ, REsp 2.059.017/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.06.2023; TRF3, ApelRemNec 5004411-94.2023.4.03.6104, Rel. Juiz Fed. Conv. Roberto Modesto Jeuken, 6a Turma, j. 06.06.2025; TRF3, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 13.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão